Tribunal: TJDFT
Processo: 0015042-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CRIMES DE LICITAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Para verificar a ocorrência da prescrição, devem ser consideradas as causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, uma vez que cada marco interruptivo leva à recontagem total do prazo.
4. Recursos conhecidos e não providos.